Tribunal: TJSP
Processo: 0003493-54.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena. Reconhecimento. Recurso ministerial visando cassar a r. decisão, a fim de que o período compreendido entre a data da prática do novo crime e a data do vencimento da pena, não seja considerado como de efetivo cumprimento, uma vez que o sentenciado estava foragido. POSSIBILIDADE – Sentenciado que descumpriu diversas das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena. Reconhecimento. Recurso ministerial visando cassar a r. decisão, a fim de que o período compreendido entre a data da prática do novo crime e a data do vencimento da pena, não seja considerado como de efetivo cumprimento, uma vez que o sentenciado estava foragido. POSSIBILIDADE – Sentenciado que descumpriu diversas das condições impostas no regime aberto, incorreu em novo delito e terminou por abandonar o regime. Deve ser desconsiderado o período posterior à prática do novo crime, uma vez que a partir de então passou a ser considerado foragido. Decisão de extinção de punibilidade revogada. Sustado cautelarmente o regime aberto. Determinada a elaboração de novo cálculo de penas e a oitiva do sentenciado, em face da prática de falta disciplinar de natureza grave. RECURSO PROVIDO, com determinação.